Tribunal: TJDFT
Processo: 0711187-96.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. CABOS DE REDE TELEFÔNICA E DE INTERNET FURTADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PLENA CIÊNCIA DA ILICITUDE DO BEM. ABORDAGEM POLICIAL DURANTE TENTATIVA DE EXTRAÇÃO DOS MATERIAIS POR MEIO DE DERRETIMENTO COM FOGO. REGULARIDADE NA AQUISIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPRIMENDA ADEQUADAMENTE FIXADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva do crime de receptação, notadamente porque evidenciado, pelas circunstâncias do caso concreto, a efetiva ciência da origem ilícita do bem pelo acusado.
2. Apreendidos os objetos de proveniência ilícita em posse do acusado, é dele o ônus de comprovar eventual tese acerca da ausência de dolo. Inteligência do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. Observados tais parâmetros, mantém-se o quantum já estabelecido.
4. Apelação conhecida e não provida.